Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 371.542.958-56 (AGRAVANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), VILMA CASTILHO PAIVA - CPF: 442.620.351-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO À AUTORA
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A parte agravada logrou êxito em demonstrar os
requisitos
elencados no artigo
561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior
e o
Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, e deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravada, com base na prova oral produzida em tal audiência.

Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que a prolatora da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não se mostra razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIANA MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Reivindicatória de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1002181-43.2020.8.11.0011, em que figura como parte autora VILMA CASTILHO PAIVA, que deferiu liminar de reintegração à autora/agravada na posse do imóvel objeto da lide.

Nas razões do seu recurso, em síntese, sustenta a agravante que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois, desde a posse da Agravante até a distribuição da ação, transcorreram mais de 06 (seis) anos, o que reduz a urgência aduzida pela parte agravada, e que o Direito pleiteado esbarra na suposta propriedade alegada pela Agravada, visto que se trata de negócio jurídico simulado, pois a casa pertence ao seu filho da agravada (RONNE CESAR CASTILHO PAIVA) há muitos anos, estando somente em seu nome em cartório.

Alega a ilegitimidade da parte autora/agravada, bem como ausência de interesse de agir, porquanto RONNE é o verdadeiro proprietário do imóvel, sendo que a casa apenas está no nome da autora para fraudar a partilha de bens do ex-casal.

Aduz que a autora/agravada deixou de comprovar a efetiva propriedade do bem além da posse injusta, o que é indispensável para demonstrar a legitimidade e interesse processual.

Defende que para a procedência da ação, cumpriria ao requerente provar a posse prévia, itens ausentes da peça inicial, devendo ser julgada totalmente improcedente o pedido.

Assim, requer seja concedido o efeito ativo/suspensivo para o fim de suspender a decisão da reintegração de posse e, no mérito, seja provido o recurso para revisar a decisão agravada, para fins de revogar a tutela de urgência deferida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 84140963).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 87761454).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, ressalto que o agravo de instrumento constitui recurso “sucundum eventum litis”, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo dirigente processual, de modo que as alegações atinentes à ilegitimidade da parte e interesse de agir devem ser levadas ao conhecimento do juiz da causa, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Adoto o relatório lançado pela d. Magistrada de piso, conforme transcrição a seguir:

“Cuida-se de “AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por VILMA CASTILHO PAIVA em desfavor de LUCIANA MARTINS DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Relata a requerente que é proprietária do imóvel situado na rua Edson Galves n.o 1.345, centro, na Cidade de Mirassol D’Oeste deste 1996, e que desde o ano de 2012 o referido imóvel encontra-se registrado em seu nome conforme matrícula n.o 22.712.

Conforme consta na exordial, este imóvel foi alugado ao filho, em meados de 2015, para residir junto com a requerida, pois estavam iniciando matrimônio, em união estável. Contudo, no ano de 2017 seu filho Ronne e a requerida Luciana se separaram no mês de janeiro de 2017, mas a requerida permaneceu morando no imóvel até que ela pudesse alugar uma casa para seguir a vida.

Decorre que o filho Ronne parou de pagar o aluguel em meados de 2019 sendo que desde então a autora vem exigindo a desocupação da casa, porém a requerida estaria se negando em sair sob a alegação de que o imóvel é de seu ex-marido e filho da autora, Ronne, sem que tivessem partilhado o bem no momento da dissolução da união estável.

Alegam, por fim, que há vários meses a requerida não está residindo no local. Relatam que a mesma deixa alguns móveis e utensílios somente para demonstrar que mora no local, fato, o qual, teria sido percebido pela equipe multidisciplinar do juízo ao realizar o estudo com a requerida e sua filha.

Por tais motivos, requer a concessão de liminar para se ver reintegrada na posse do imóvel descrito indicado em ID n. 38058636.

Junto com a inicial vieram os documentos de ID n. 38058603/38058976.

Decisão de ID n. 38107248 postergou a análise da medida liminar para após a audiência de justificação realizada nos autos de ID 1001690-36.2020.811.0011.

Contestação apresentada em ID n. 44506892.

Realizada a solenidade foi encartada em ID n. 48830610 para análise do pedido liminar.”

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação
nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS no 1001690-36.2020.811.0011
, ajuizada pela ora agravante, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora nos autos da reivindicatória.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Analisando a prova testemunhal colhida em audiência conjuntamente à documentação apresentada, tenho, em cognição sumária, como suficientes a sustentar a pretensão de obtenção do pedido de liminar.

O exercício da posse restou comprovado pela escritura do imóvel de ID n.o 38058636, pelas contas de energia pagas pela autora no ID 38058942, bem como pelo depoimento das testemunhas em sede de audiência de justificação.

O esbulho e a data deste restaram comprovados pela recusa da requerida em desocupar a área em litígio conforme é comprovado pelo pedido de manutenção de posse dos autos de ID 1001690-36.2020.811.0011, bem ainda conforme relatado pela equipe multidisciplinar, in verbis (ID 38058976, páginas 3/4): (...) O relatório psicossocial ainda relata que há indicativos de que a requerida, Luciana, esteja no momento residindo na casa do atual namorado: (...).
”

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi a prolatora da decisão ora atacada que é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não julgo razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC no 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021